Tribunal: TJBA
Processo: 8059735-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059735-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACEMA COSTA RIBEIRO GOMES Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA, RAFAEL FREITAS LOPES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS A SERVIDORA REDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por IRACEMA COSTA RIBEIRO GOMES, suspendendo a exigibilidade de cobrança administrativa no valor de R$ 14.075,88 e impedindo a inscrição da impetrante em cadastros de inadimplência. A decisão agravada reconheceu a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, com base na existência de vínculo REDA ativo à época dos pagamentos, ausência de prévio processo administrativo e plausibilidade da boa-fé objetiva da servidora. II. Questão em discussão Discute-se se é legítima a cobrança administrativa de valores pagos a servidora pública sob regime REDA, sem a instauração de prévio processo administrativo, especialmente diante de indícios de que o vínculo permaneceu ativo e da boa-fé no recebimento das verbas. III. Razões de decidir A documentação comprova que a servidora permaneceu formalmente vinculada à Administração até a data da exoneração, mesmo após retirada de sala de aula, estando à disposição da Secretaria. A Administração reconheceu que aguardava nova vaga para realocação da servidora, evidenciando que ela se manteve disponível, sem abandono de função. A cobrança foi feita sem instauração de processo administrativo prévio, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV). A jurisprudência do STJ (Temas 531 e 1.009) afasta a necessidade de devolução de valores percebidos de boa-fé por erro da Administração. A presença de risco de dano grave à esfera patrimonial da impetrante legitima a concessão da liminar para suspender a cobrança e impedir restrições em cadastros. O Agravo Interno não apresentou argumentos suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É ilegítima a cobrança administrativa de verbas recebidas por servidor público sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. A boa-fé no recebimento de valores decorrentes de vínculo funcional ativo afasta, em juízo preliminar, a devolução dos montantes percebidos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 531 e 1009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança de n° 8059735-70.2024.8.05.0000 onde foi interposto o presente AGRAVO INTERNO, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada IRACEMA COSTA RIBEIRO GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR